Tribunal: TJMT
Processo: 1000781-46.2024.8.11.0013
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000781-46.2024.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GERCIMAR PEREIRA DE CAMARGO - CPF: 654.272.201-78 (APELANTE), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO.UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. INADMISSIBILIDADE
.
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos morais, reconhecendo a existência e validade do contrato de empréstimo consignado nº 635394477 e a legitimidade dos descontos realizados em benefício previdenciário da autora. A recorrente sustenta a ausência de prova da contratação pela instituição financeira e requer a reforma integral da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o recurso de apelação atende ao princípio da dialeticidade recursal mediante impugnação específica dos fundamentos adotados pela sentença para reconhecer a regularidade da contratação e a legitimidade dos descontos impugnados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da dialeticidade recursal exige que o apelante apresente fundamentos de fato e de direito aptos
a demonstrar o desacerto da decisão recorrida, nos termos do art. 1.010 do CPC.

A sentença fundamenta o reconhecimento da validade da contratação na documentação apresentada pela instituição financeira, incluindo contrato eletrônico, trilha digital completa da contratação, comprovante de transferência dos valores e extratos dos descontos realizados.

A apelante não impugna a validade da trilha digital da contratação nem refuta o comprovante de transferência dos valores para sua conta bancária, deixando de enfrentar elementos centrais da fundamentação adotada.

A alegação de inexistência de documentos comprobatórios contradiz o conteúdo dos autos, que contém documentação apta a embasar a conclusão alcançada na sentença.

A mera reprodução de argumentos genéricos, desacompanhada de impugnação específica aos fundamentos decisórios, impede o adequado reexame da matéria pelo Tribunal e caracteriza a ausência de dialeticidade recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:
E
mbora a mera reprodução da petição inicial nas razões da apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 1
.
010, II, do CPC
.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.010, II; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ -
AgInt
no REsp: 2040789 PA 2022/0373078-9, Relator: BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 22/05/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/05/2023
.

R E L A T Ó R I O

Apelação em

Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais
julgada improcedente
, com condenação d
a
autor
a
a arcar com as

despesas processuais e os honorários advocatícios fixados em
10
%
sobre o valor

da
causa,
com a ressalva do art. 98, §3º, do CPC.

A apelante sustenta que a sentença reconheceu a existência e validade da relação jurídica decorrente do contrato de empréstimo consignado nº 635394477, concluindo pela legitimidade dos descontos efetuados em seu benefício previdenciário.

C
onsignou que

“à luz do conjunto probatório carreado aos autos, conclui-se pela existência e validade da relação jurídica estabelecida entre as partes, decorrente do contrato de empréstimo consignado nº 635394477, e, consequentemente, pela legitimidade dos descontos efetuados no benefício previdenciário da autora”
, motivo pelo qual julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Insurge-se contra tal entendimento, afirmando que a instituição financeira não produziu prova suficiente da contratação.

Em suas palavras,
“A apelada NÃO JUNTOU O CONTRATO ORIGINAL QUESTIONADO, restando claro que se trata de contrato fraudulento feito no benefício do apelante”.

Aduz ainda que
“o banco réu apesar de apresentar contestação alegando legalidade
do inscrição
, não juntou nenhum documento que comprove suas alegações”
, inexistindo suporte documental apto a demonstrar a regularidade do negócio jurídico discutido.

Acrescenta ser causa de estranheza a ausência de cautela da instituição financeira, mencionando a “falta de cautela, zelo
e critério do Banco réu de não ter juntado nenhum documento assinado quando da realização do suposto contrato”.

Por fim, requer a reforma da sentença, para que sejam acolhidas as pretensões da autora.

O apelado apresentou contrarrazões reiterando
a regularidade da contratação e a aplicação da teoria da
supressio
, considerando que a autora recebeu o valor e permaneceu inerte por longo período
(Id
375625901
)
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O princípio da dialeticidade, consagrado no artigo 1.010, do Código de Processo Civil, constitui pressuposto objetivo de admissibilidade recursal que exige do apelante a apresentação de "
fundamentos de fato e de direito
" aptos a sustentar o pedido de reforma da decisão recorrida. Tal exigência não se satisfaz com a mera reiteração de argumentos genéricos ou com alegações desconectadas da fundamentação da sentença.

Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery ensinam que
“o apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões do inconformismo, o recurso não pode ser conhecido”
(Comentários ao código de processo civil, 2ª Tiragem, 2015, editora Revista dos Tribunais, p. 2055).

No caso em exame, as razões recursais apresentadas pela apelante revelam flagrante desatendimento ao princípio da dialeticidade. Conforme documentado nos autos, a recorrente limitou-se a sustentar genericamente que o banco "não juntou o contrato original questionado" e que "não juntou nenhum documento que comprove suas alegações", sem sequer mencionar ou refutar os específicos fundamentos em que se baseou a sentença.

A
decisão
, por sua vez, fundamentou-se detalhadamente na análise da documentação apresentada pelo banco, incluindo a trilha digital completa da contratação com registro cronológico de todas as etapas
e
o comprovante de transferência do valor para a conta da autora.

Todavia, a apelante não apresentou qualquer impugnação específica a esses fundamentos. Não questionou a
validade da trilha digital apresentada
e
não refutou o comprovante de transferência do valor para sua conta bancária
.

Ademais, a afirmação de que o banco "não juntou nenhum documento que comprove suas alegações" contradiz frontalmente o conteúdo dos autos, onde constam diversos documentos apresentados pela instituição financeira, incluindo o contrato eletrônico, a trilha digital da contratação, o comprovante de transferência e os extratos de desconto.

Considerando os fundamentos apresentados e a análise das razões recursais, pode-se concluir que o recurso de apelação não atende ao pressuposto objetivo de admissibilidade previsto no artigo 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil, por ausência de dialeticidade recursal.

A mera reiteração de argumentos genéricos, desconectados da fundamentação específica da sentença, não permite o adequado reexame da matéria pelo tribunal, impondo-se o não conhecimento do recurso.

Nesse sentido
:

“
PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 932, III, 933, CAPUT, 1.010, II E III, E 1.013, CAPUT, § 1º, DO CPC/2015.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA
. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 83 E 7 DO STJ. VIOLAÇÃO DO ART. 1026, § 2º, DO CPC/
2015 .
MULTA PROTELATÓRIA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO
STJ .
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme
Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
2 .
Inexiste violação dos
arts
. 489 e 1.022 do CPC/2015, quando o Tribunal de origem aprecia fundamentadamente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como constatado na hipótese.
3 .
O entendimento do Tribunal de origem está em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que, embora a mera reprodução da petição inicial nas razões da apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 1010, II, do CPC/2015.
Incidência da Súmula 83/STJ.
4 .
O Tribunal de origem, com base nos elementos fáticos dos autos, concluiu que inexiste documento hábil comprovando a condição de pescador artesanal do ora agravante, a fim de legitimar a ação de indenização, além de não haver impugnação aos fundamentos da sentença, o que não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial, sob pena de ofensa ao comando inscrito na Súmula 7 desta Corte. 5. O exame da apontada ausência do intuito protelatório dos embargos de declaração, na forma pretendida pelo recorrente, demanda o reexame do conjunto fático dos autos, providência que esbarra no óbice da Súmula 7 desta Corte.
6 .
Agravo interno não provido
”.
(STJ -
AgInt
no REsp: 2040789 PA 2022/0373078-9, Relator: BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 22/05/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/05/2023)

Pelo exposto,
não conheço do Recurso
,
por ausência de dialeticidade recursal.

Majoro os honorários sucumbenciais de 10% para
12
% sobre o valor atualizado da causa
, com a ressalva do art. 98, §3º, do CPC
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026